Tribunal: STF
Processo: HC 248139
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Lenoir Moreira e Gisele Mello Mendes da Silva, em favor de Fernando Gama dos Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 955.942/SP.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o Juízo de origem indeferiu o pedido de participação do paciente na audiência de instrução e julgamento realizada por meio de videoconferência ao fundamento de que o réu encontra-se foragido desde a data do fato criminoso que lhe foi imputado (tentativa de homicídio).



    Defendem a ilegalidade dessa decisão e a nulidade da audiência, pois ferem o direito de autodefesa do acusado, causando-lhe inegável constrangimento ilegal. 



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassada a decisão de pronúncia, “bem como revogada a prisão preventiva do paciente, procedendo-se nova instrução processual com a presença do réu na oitiva da vítima, testemunhas e sobretudo seu interrogatório, como medida de Justiça”. (p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos do ato coator:



    “Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal pelo fato de ter sido negado ao paciente o direito a participar de audiência de forma virtual por se encontrar foragido, o que implica em indevido cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio do contraditório. 



    Requerem, assim, liminarmente, a suspensão imediata do processo, até que seja permitido ao paciente participar da audiência de instrução por videoconferência. No mérito, pugnam a revogação da prisão preventiva, a cassação da decisão de pronúncia e a realização de nova instrução processual com a presença do paciente.



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, os acusados foragidos não possuem direito à participação virtual em audiência de instrução e julgamento (AgRg no HC n. 838.136/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 5.3.2024; AgRg no HC n. 825.382/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.9.2023)”. (eDOC 5)



    O juízo singular negou o pedido de participação do réu foragido na videoconferência pelos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, cumpre destacar que o acusado encontra-se foragido desde a data dos fatos. 



    Em sede de cautelar de prisão temporária nº 1500230-90.2024.8.26.0045, no dia 03 de abril de 2024, fora determinado sua prisão pelo período de 30 (trinta) dias, com o intuito de propiciar o prosseguimento das investigações, com a produção de outras provas pertinentes ao deslinde do caso, notadamente a submissão do investigado a reconhecimento pessoal e realização do interrogatório, o que, ante a fuga do réu, não foi possível. 



    Ademais, consigno que este juízo não está impedindo a participação do acusado junto à audiência, apenas determinou que esta se faça de forma presencial. 



    O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo (STJ - RHC: 148983 AL 2021/0185477-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021). 



    De tal sorte, o fato de encontra-se a ré foragida, havendo mandado de prisão preventiva em aberto, afasta a alegada nulidade da não disponibilização de acesso à audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, considerado o princípio da boa-fé e da lealdade processual, sendo ainda indevido o aproveitamento de situação processual criada pela próprio paciente, em decorrência da adoção da teoria do nemo potest venire contra factum proprium (STF - HC: 226723 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 04/09/2023, Data de Publicação: PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04/09/2023 PUBLIC 05/09/2023). 



    Não se evidencia constrangimento ilegal quando o réu foragido, por mera liberalidade, se coloca em situação que impossibilita a participação no ato processual. Não assiste ao réu foragido o direito de realizar o interrogatório na via judicial por sistema de videoconferência. 



    É de entendimento jurisprudencial pacífico em nossas Cortes Superiores que o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual.



    [...]



    Interrogatório via videoconferência que é assegurado, em caráter excepcional, tão somente ao réu preso e àquele devidamente qualificado em Juízo (artigo 185, do Código de Processo Penal). Acusado que se oculta da Justiça e que, portanto, não deve ser contemplado pelo interrogatório via videoconferência. 



    Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo e mantenho a determinação para participação e colheita do interrogatório do réu de forma presencial”. (eDOC 3, p. 136-139)



    O paciente quer o direito de se apresentar ao Poder Judiciário por meio virtual, embora esteja com mandado de prisão pendente de cumprimento (foragido), sem que possa ser preso.



    Ora, inviável de surgir alguma nulidade processual quando o próprio paciente lhe dá causa, razão por que não pode dela se beneficiar, caracterizando-se evidente abuso do direito de defesa. Esse é o teor do art. 565 do CPP, segundo o qual: Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). 



    Nesse sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido”. (HC 243295 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento”. (HC 142756 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018) 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Ausência de interrogatório. Inexistência de nulidade no caso concreto. Agravo provido para denegar a ordem”. (AgR no HC 204.799, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2022)



    Ademais, o caso dos autos se distingue dos precedentes trazidos pelo paciente, sobretudo porque não lhe foi negado o direito de ser ouvido, apenas foi vedado o subterfúgio que configura evidente abuso do direito de defesa.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente